Tribunal: TJBA
Processo: 8035077-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035077-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADO: LIVIA SUELLEN FREIRE AGUIAR

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR DUTRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais como o valor total da condenação, incluindo o valor econômico da obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento oncológico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) existência ou não de conteúdo econômico na obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento por operadora de plano de saúde; (ii) possibilidade de inclusão do valor econômico da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (iii) alegada violação aos limites objetivos da coisa julgada pela interpretação da expressão "valor da condenação" constante na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na sentença que impõe obrigação de fazer com valor mensurável e também fixa indenização por danos morais, os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir tanto sobre o valor da condenação em dinheiro quanto sobre a obrigação de fazer.

4. A obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento oncológico possui evidente conteúdo econômico, tanto que foi especificado na própria petição inicial o valor correspondente ao tratamento com o antineoplástico oral que o plano de saúde se negou indevidamente a custear.

5. O valor atribuído à causa refletiu a correspondência econômica da obrigação de custeio, questão inclusive decidida pelo magistrado ainda na fase de conhecimento ao apreciar impugnação ao valor da causa.

6. Não há violação à coisa julgada, pois inexiste na sentença ou no acórdão que a confirmou qualquer disposição que limite a base de cálculo dos honorários apenas à indenização por dano moral, sendo que o dispositivo sentencial, ao referir-se ao "valor da condenação", abrangeu toda a correspondência econômica do resultado obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: Na sentença que condena operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento e ao pagamento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o "valor da condenação" abrangem tanto o valor da indenização pecuniária quanto o conteúdo econômico mensurável da obrigação de fazer, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.